Tribunal: STF
Processo: HC 213231
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 693.716/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Pelo que se depreende dos autos, o Juízo da Vara das Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, deferiu, ao paciente, sem a realização de exame criminológico, o pedido de progressão ao regime aberto. 



    O Tribunal de Justiça local deu provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para determinar o retorno do paciente ao regime semiaberto, onde deverá ser submetido a exame criminológico, com oportuna reapreciação do pedido. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439/STJ. FALTA GRAVE. NOVOS DELITOS COMETIDOS DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO. 



    1. A despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça.



    2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao determinar a realização de exame criminológico, logrou fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos bastantes a afastar a decisão do Magistrado, destacando que o sentenciado "praticou infração disciplinar de natureza grave aos 22.06.2012, consistente em desobediência (fls. 71). Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos 13.07.2016 e com livramento condicional aos 17.01.2017. Já no dia 01.04.2017 praticou crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, sendo condenado à pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão (Processo Crime n. 04/17 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba – fls. 71) – e-STJ fls. 135/136), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada pela Corte a quo, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) a cassação da decisão do juízo de primeiro grau está fundamentada apenas na vida pregressa do paciente, como processo anterior e falta disciplinar, já cumpridas, tanto é que progrediu para o regime menos gravoso; e (b) o exame criminológico ora exigido, já foi realizado uma vez durante o andamento desta execução, conforme fls. 104-113, constatando que o paciente não cometeu nenhum outro delito ou mesmo infração disciplinar, não havendo, portanto, justificativas para imposição de novo exame criminológico. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a exigência de realização do exame criminológico, para que o paciente se mantenha no regime aberto até o término do cumprimento de sua pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A decisão que determina a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime é legítima desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. Precedentes: HC 194710, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/5/2021); HC 114.137, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2014; HC 108.534, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/10/2011; HC 186.305-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/7/2020; e HC 108.333, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/11/2011, esse último assim ementado: 



    Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Realização de exame criminológico. Decisão devidamente fundamentada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. 



    1. Não configura constrangimento ilegal, a amparar pedido de habeas corpus, decisão que, de forma fundamentada, determina a realização de exame criminológico. 



    2. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    3. Ordem denegada. 



    No presente caso, são relevantes os fundamentos do Superior Tribunal de Justiça, que assim registrou: 



    […] a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os tribunais superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 



    Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau, ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. Aliás, tal entendimento foi consolidado no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior de Justiça: 



    Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. 



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. 



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 135/137): 



    […] o Agravado iniciou sua vida criminosa aos 02.11.2011, quando preso em flagrante delito pela prática de crime de tráfico de drogas, o que lhe gerou condenação à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão (Processo Crime n. 694/11 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Osasco – fls. 70). 



    Praticou infração disciplinar de natureza grave aos 22.06.2012, consistente em desobediência (fl. 71). 



    Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos 13.07.2016 e com livramento condicional aos 17.01.2017. 



    Já no dia 01.04.2017 praticou crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, sendo condenado à pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão (Processo Crime n. 04/17 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba – fls. 71). 



    Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos 24.01.2020.



    Creio, seja o suficiente. 



    São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno ao convívio social. 



    A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo alcançada, o que acaba exigindo um maior rigor no seu tratamento, que não pode ser desprezado. 



    Para a progressão de regime prisional não basta tenha o condenado cumprido 1/6 da pena e, simplesmente apresente bom comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela administração do estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Com propriedade destacou o eminente Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Terceira Câmara de Direito Criminal, nos autos de Agravo em Execução n. 990.09.096770-6, j. 17.11.2009, da sua relatoria: […] 



    Não era mesmo caso de concessão de plano da progressão de regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito subjetivo. 



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao determinar a realização de exame criminológico, logrou fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos bastantes a afastar a decisão do Magistrado, destacando que o sentenciado "praticou infração disciplinar de natureza grave aos 22.06.2012, consistente em desobediência (fls. 71). Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos 13.07.2016 e com livramento condicional aos 17.01.2017. Já no dia 01.04.2017 praticou crimes de associação para o tráfico e associação criminosa, sendo condenado à pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão (Processo Crime n. 04/17 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba – fls. 71) – e-STJ fls. 135/136, grifei), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada pela Corte a quo, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. 



    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que, para efeito de progressão de regime, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, mediante decisão fundamentada, “com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes para progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC 144890, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2018).



    Além disso, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente